Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THOMAS AUGUSTO CAPELETT e NAYARA LARISSA CAPELETTI em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, processo n. 1001307-24.2021.8.11.0108, perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que indeferiu ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:
“Vistos,
Trata-se de embargos de terceiro apostos por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI em face de RÚBIA DE OLIVEIRA.
Em síntese, narram que são credores de parte dos valores discutidos nos autos 0001944-94.2018.8.11.0108, sobre os quais recai decisão judicial determinando o depósito em juízo.
Diante disso, requerem tutela de urgência para determinar “suspensão dos atos constritivos sobre as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário”.
Juntaram documentos.
Vieram os autos conclusos para decisão inicial.
É o breve relato.
Especificamente sobre o pedido de tutela de urgência a questão não merece muita divagação, pois singela e, muito embora se possa tecer longas considerações sobre os fatos narrados, quedará inevitavelmente na análise dos requisitos legais (art. 300, CPC).
O artigo 300 do Código de Processo Civil traz dois requisitos cumulativos: a) probabilidade do direito; E b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conquanto haja probabilidade do direito invocado, não há qualquer risco resultado do processo ou perigo de dano aos embargantes, pois os valores ora discutidos deverão ser depositados em juízo nos autos 0001944-94.2018.8.11.0108, ficando sua liberação sujeita a decisão judicial.
Dessa forma, não há qualquer receio de que haja dilapidação do patrimônio ou risco de que, ao fim do processo, tal numerário não exista. Anote-se: os valores serão regularmente pagos e depositados em juízo, ficando à disposição do vencedor das demandas judiciais existentes, seja a travada nos autos 0001944-94.2018.8.11.0108 ou nesta ação.
Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Considerando o atual estado de coisas (COVID-19, restrição de circulação e aglomeração de pessoas, atividades laborais reduzidas, suspensão de atividades forenses em todo território nacional, etc.), deixo de designar audiência de conciliação para este momento, postergando-a para quando de eventual instrução.
Havendo interesse na autocomposição, deverá a parte requerida apresentar proposta junto com a contestação.
Cite-se para apresentação de contestação na forma e prazo do artigo 679 do Código de Processo Civil.
Com a vinda de contestação e/ou proposta de acordo, intime-se o autor, nos termos do artigo 350 e 351 do Código de Processo Civil.
Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (ID 124202567)
Em resumo, alega no acordo firmado entre a Agravada e Sr. Carlos Capeletti, no processo n. 203/2008, este se comprometeu a transferir em usufruto, até 29.07.2011, dez mil hectares do imóvel rural, denominado Fazendo Rio Vermelho, objeto da matrícula n. 236 do CRI de Comodoro, aos seus filhos, ora Agravantes.
Afirma que em abril de 2012, o imóvel rural, com área total de 22.460,00 hectares, foi alienado ao Sr. Antônio Brunetta e sua esposa5 , com a anuência expressa da Embargada, a qual recebeu parte do preço do bem (60.000 sacas de soja), para fins de cumprimento do acordo judicial, realizado no processo 203/2008. Que acordou-se que a Agravante Nayara Larissa Capeletti receberia 500.000 sacas de soja, dividido em quatro parcelas de 125.000 sacas cada, e o Agravante Thomas Augusto Capeletti receberia 50% da área permutada e do gado.
Sustenta que o Sr. Carlos Capeletti e os adquirentes do imóvel rural, sem a anuência dos Agravantes, firmaram distrato parcial do contrato de compra e venda, no qual restou ajustado que a área de 8.375 ha da Fazenda Rio Vermelho, já paga, seria desmembrada e transferida aos compradores, e a área remanescente seria devolvida ao vendedor. Que o Sr. Carlos Capeletti alienou a área remanescente, de 13.184,3138 hectares, ao Sr. José Francisco Dotto e sua esposa. Que por força do acordo homologado judicialmente, cuja obrigação de transferência de 10.000 hectares ainda não foi cumprida, firmou-se aditivo ao contrato firmado com o Sr. José Francisco Dotto, em outubro de 2020, prevendo o direcionamento dos pagamentos aos Agravantes, correspondente a respectiva fração de área
Assevera que as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 do contrato primitivo, no valor total de R$ 54.240.000,00 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil reais), equivalente a 600.000 (seiscentas mil) sacas de soja e 1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil) sacas de milho, são devidas aos Agravantes.
Verbera que provado o domínio sobre o crédito, o risco de dano no caso concreto é inerente à própria constrição, sobretudo, porque os Agravantes são produtores rurais e contam com o recebimento dos grãos para honrar diversos compromissos firmados com fornecedores, sob pena de prejuízos irreversíveis às suas atividades.
Pretende que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados ao Nucleo de Conciliaçao de segundo grau deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -